Tribunal: TJSP
Processo: 1502617-54.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000751926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1502617-54.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GUILHERME
DREGOTI RAMOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do Ministério
Público para condenar Guilherme a cumprir, em regime aberto, a pena de um ano e oito
meses de reclusão e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no piso, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-
mínimo em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, pela prática do
crime previsto no artigo 33, caput, na forma do § 4o, da Lei 11.343/2006. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502617-54.2019.8.26.0530 - Sertãozinho - Voto no 50046 - FB
2/9
VOTO No 50046
APELAÇÃO No 1502617-54.2019.8.26.0530
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: GUILHERME DREGOTI RAMOS (MENOR DE 21 ANOS NA
DATA DO FATO)
COMARCA: SERTÃOZINHO
AÇÃO PENAL No 1502617-54.2019.8.26.0530 CONTROLE No 3660/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta pelo
Ministério Público contra a sentença de fls. 150/155, que, na 1a
Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, julgou parcialmente
procedente ação penal, condenando GUILHERME DREGOTI
RAMOS a receber a pena de advertência sobre os efeitos da droga,
por infração ao disposto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, em razão
de fato ocorrido em 14 de outubro de 2019, por volta de 19h15, na
Rua Ângelo Bisson, no 151, quando guardava e tinha em depósito,
para uso próprio, 1 porção de maconha (123,45 gramas) e 1 pedra
de crack (0,37 gramas), substâncias entorpecentes, que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502617-54.2019.8.26.0530 - Sertãozinho - Voto no 50046 - FB
3/9
com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante (fls.
162/168), que as provas são suficientes para condenação do réu
pelo crime de tráfico descrito na denúncia. Pondera com a
quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, a maneira
de armazenamento e a desnecessidade de sair para comprar mais
droga se fosse realmente destinada para uso próprio. Busca a
condenação.
O recurso foi regularmente processado,
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza entorpecente
das substâncias apreendidas (fls. 62/63).
No que concerne à autoria, no flagrante,
Guilherme permaneceu em silêncio (fl. 21). Sob o crivo do
contraditório, o apelado confirmou ter comprado toda a droga para
seu consumo, pagando quatrocentos reais. O plástico filme e a
balança não estavam em seu quarto, devendo estar na cozinha.
Consumia maconha havia três anos. Trabalhava normalmente na
“Usina Santo Antônio”, sem efeitos colaterais. Morava com o pai.
Vitor o chamou para fumar maconha e estavam indo ao local
destinado ao consumo quando foram abordados (fl. 149 e link

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502617-54.2019.8.26.0530 - Sertãozinho - Voto no 50046 - FB
4/9
onedrive fl. 184).
Apesar da negativa do réu e do
entendimento esposado na sentença, as provas amealhadas o
comprometem e a solução condenatória com elas é compatível.
Os policiais militares Nayara e Ricardo
narraram que faziam patrulhamento de rotina quando avistaram
duas pessoas em uma motocicleta e mandaram que parassem. O
“garupa” Vitor jogou algo ao solo, que recuperaram e verificaram
que se tratava de quatro porções de maconha. Guilherme era o
condutor e nada ilícito trazia consigo. Os agentes pesquisaram a
placa da motocicleta e constataram que havia registro de que
estava relacionada com o tráfico de drogas. Vitor e Guilherme
disseram que iriam consumir a maconha juntos. Guilherme acabou
informando que tinha mais entorpecente em sua casa.
Efetivamente, no quarto dele, os policiais encontraram um tablete
de maconha e petrechos tipicamente destinados à preparação,
pesagem e embalagem (fls. 10/12). Em Juízo, os agentes da lei
acrescentaram que a tia de Guilherme impediu a entrada no imóvel
e chamou o pai dele. Este autorizou o ingresso na moradia e
presenciou o encontro da droga e dos petrechos (balança e papel
filme) (fl. 148 e link onedrive fl. 184).
Vitor afirmou que as quatro porções de
maconha eram suas, para consumo conjunto com Guilherme. Não
sabia que ele tinha um tablete da mesma droga na casa dele (fl.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502617-54.2019.8.26.0530 - Sertãozinho - Voto no 50046 - FB
5/9
13). Em Juízo, Vitor negou ter ouvido Guilherme dizer que tinha
droga em casa. Acrescentou que Guilherme trabalhava e não sabia
se ele vendia entorpecente. Ele nunca lhe ofereceu drogas para
comprar (fl. 149 e link onedrive fl. 184).
Carla declarou ser tia de Guilherme.
Estava na casa dele quando policiais chegaram com seu sobrinho
dizendo que o abordaram e ele tinha dito que guardava droga na
geladeira. Não permitiu a entrada, ligou para seu irmão, que foi para
o local e então os agentes entraram. Eles foram direto para o quarto
do réu, de onde saíram com a droga. Não viu seu encontro. Só viu
o plástico filme e a balança depois que os policiais saíram da
cozinha. Guilherme trabalhava (fl. 149 e link onedrive fl. 184).
É preciso ter em mente que os policiais
não conheciam o réu e não teriam motivos para gratuitamente
imputar a prática de tão grave crime a uma pessoa que
eventualmente soubessem ser inocente. Às suas palavras deve ser
dado o mesmo tratamento reservado para os depoimentos
prestados por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e
harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso
concreto. Diminuir o valor das palavras dos agentes da lei, só por
essa condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram
incumbidos de desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem
respeito a aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502617-54.2019.8.26.0530 - Sertãozinho - Voto no 50046 - FB
6/9
E, pela quantidade de droga, a forma
como estava acondicionada e a descrição dada ao evento pelos
policiais, é inegável a caracterização do tráfico, de modo que a
condenação era o desfecho natural da ação penal.
A
desclassificação
não
pode
ser
mantida. Se Guilherme tinha droga em casa, não precisava ter
saído com Vitor para consumir a droga dele em outro lugar,
justamente para não ser confundido com traficante. Guilherme
possuía trabalho lícito que lhe rendia cerca de R$ 1.700,00 por mês
(fl. 98). Mas teria comprado, de uma só vez e em uma única porção,
um tablete de quatrocentos reais de maconha, supostamente para
seu consumo. Mais uma vez, o usuário não compra tanta droga
justamente para não ser confundido com o traficante. E, mesmo
tendo dito ser mero usuário, consumidor de droga havia três anos,
sem causar nenhum efeito ou prejudicar seu trabalho, se submeteu
a tratamento como adicto, viciado, dependente de droga, somente
depois do presente flagrante (fl. 111).
Guilherme pode não ter sido flagrado
em atos de venda, pode ter emprego lícito e capacidade financeira
de adquirir tanta droga de uma só vez sem prejudicar seu sustento.
Mas, definitivamente, toda a maconha e a pedra de crack
apreendidos não se destinavam exclusivamente ao seu consumo,
sendo sabido que o usuário envereda pela revenda exatamente
para ajudar a manter seu hábito. Acrescente-se a isso o fato de que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502617-54.2019.8.26.0530 - Sertãozinho - Voto no 50046 - FB
7/9
a balança de precisão e o papel ou plástico filme estavam no quarto
do réu, junto com o entorpecente, como afirmado pelos policiais, e
não na cozinha, onde querem fazer crer a testemunha de defesa e
o acusado. Aliás, o pai dele teria visto e presenciado a ocorrência,
mas não foi arrolado como testemunha. Já a testemunha Carla
supôs que os petrechos estavam na cozinha, mas efetivamente não
viu seu encontro, pois, como disse, ficou ao lado de sua mãe, que
tem doença de Alzheimer e estava abalada com a movimentação.
É inviável, então, sob qualquer ângulo
que se examine a questão, a manutenção da desclassificação,
sendo imperiosa a condenação pelo crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
A pena-base deve ser fixada no mínimo
legal. Não há circunstâncias a serem sopesadas na segunda etapa
do cálculo.
Presentes os requisitos exigidos pelo
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o apelante faz jus à fração de
redução máxima (dois terços), o que resulta na pena final de um
ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e
seis dias-multa, no piso mínimo.
Quanto ao regime prisional, embora
esse relator entendesse que o crime previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/2006 era crime que demandava regime mais rigoroso,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502617-54.2019.8.26.0530 - Sertãozinho - Voto no 50046 - FB
8/9
em face do advento da Lei no 13.964/19, o tráfico privilegiado foi
excluído do rol daqueles considerados hediondos (art. 112, § 5o, da
Lei no 7.210/84). Assim, levando em conta também entendimento
do Colendo Supremo Tribunal Federal, que não classifica como
delito assemelhado ao hediondo (HC no 118.533/MS, julgado em
23/06/2016), e dos Tribunais Superiores, de rigor aplicar a
jurisprudência dominante.
Isto posto, considerando a quantidade
de droga apreendida e que os requisitos para concessão do
privilégio foram preenchidos, é caso de impor o regime prisional
aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período e prestação pecuniária, no valor
de um salário mínimo, na forma e local a serem indicados pelo juízo
das execuções.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar Guilherme a
cumprir, em regime aberto, a pena de um ano e oito meses de
reclusão e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no piso,
substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo em
favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, na forma do § 4o,
da Lei 11.343/2006.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502617-54.2019.8.26.0530 - Sertãozinho - Voto no 50046 - FB
9/9
XAVIER DE SOUZA
Relator